Tribunal: TJDFT
Processo: 0738172-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EXAME E CIRURGIA DE EMERGÊNCIA SOLICITADOS EM CARÁTER DE. URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. APELO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO PARA FIXAR REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
1. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C).
2. Indevida a negativa de cobertura sob o fundamento de que a autora ainda estava no período de carência, pois houve prescrição de exame e cirurgia em caráter de urgência, conforme relatório médico apresentado.
3. Demonstrada a situação de urgência/emergência, de rigor a cobertura integral ao segurado, inclusive no tocante á realização de cirurgia, mesmo que ainda não tenha transcorrido o período de carência, conforme orientação constante no enunciado de Súmula no 302 do egrégio Superior Tribunal de Justiça.
4. A conduta ilícita da operadora do plano de saúde se mostra presente diante da inequívoca negativa do tratamento de saúde que a autora necessitou. Patente a angústia e sofrimento da paciente que, diagnosticada com necessidade urgente de realizar cirurgia, não pôde usufruir do tratamento que lhe foi indicado. Dano moral configurado.
5. Apelação interposta pela ré improvida. Recurso adesivo provido.